Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação – providência incompatível com a via eleita.
4. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
5. Ausente demais vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.